Tribunal: TJES
Processo: 5003216-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003216-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTER LUCIO DEBOSSAM
AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003216-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALTER LUCIO DEBOSSAM

AGRAVADO:
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz o recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse, além do magistrado
a quo
não ter oportunizado a juntada da documentação pertinente.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação das custas iniciais pela
parte
recorrente
.

C
ontrarrazões
ao agravo de instrumento
p
or sua
inadmissão e, subsidiariamente, desprovimento
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003216-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALTER LUCIO DEBOSSAM

AGRAVADO:
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que
indeferiu
o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz o recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse, além do magistrado
a quo
não ter oportunizado a juntada da documentação pertinente.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação das custas iniciais pela
parte
recorrente
.

C
ontrarrazões
ao agravo de instrumento
p
or sua
inadmissão e, subsidiariamente, desprovimento
.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: ARTIGO 1018, §3º DO CPC

Em sede de contrarrazões arguiu-
se
não ter
a parte
recorrente realizado a comunicação imposta pelo artigo 1018,
caput
do diploma processual civil
,
descumprimento que importa em inadmissão, nos termos do §3º do mesmo preceptivo
.

O
corre que não se ocupou o agravado em colacionar qualquer documento para corroborar sua alegação.

Nessa esteira, sendo ônus d
a parte
recorrid
a
promover
indubitável
comprovação quanto ao descumprimento alegado
e não o fazendo,
descabe inadmitir a irresignação.

Em acréscimo,
faço consignar que o apelante acostou cópia da petição na qual informa ao Juízo
a quo
acerca da interposição do presente agravo
dentro do prazo legal
.

Dessa feita,

rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

E
m trato meritório, razão assiste ao recorrente
.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação das custas iniciais pela
parte
recorrente,
especialmente em razão da inobservância pelo magistrado
a quo
do comando inserto no
artigo 99, §2º do diploma processual vigente
.

Isto porque a
s cópias acostadas ao feito revelaram que
a decisão vergastada
result
ou
em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
ao
recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça,
o que não se deve admitir,
eis que patente

haver
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado
.

Além disso, dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Destaco na oportunidade, que além da afirmação de pobreza lançada ao feito,
a juntada de
comprovantes de renda mensal
líquida de aproximadamente
três salários mínimos

aliado a sua condição de aposentado por invalidez
,
a meu ver,
denotam a precariedade financeira afirmada
pelo recorrente
, daí não se depreendendo infirmação à presunção legal.

Além disso,
não pode ser desconsiderado que
o objeto da demanda de origem consiste na discussão acerca de supostos descontos indevidos realizados em sua aposentadoria,
descontos estes que
comprometem de forma considerável os seus proventos
.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
o
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR D
E
INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora arguida ausência de comunicação imposta pelo artigo 1018, caput do diploma processual civil, descumprimento que importaria em inadmissão do recurso, nos termos do §3º do mesmo preceptivo, não houve comprovação de tal panorama. Preliminar rejeitada.

2
.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

3
.
A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou diversos documentos a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

4
. A argumentação deduzida pel
o
recorrente restou comprovada,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

5. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.